Tribunal: TJES
Processo: 5005214-19.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabilidade; Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005214-19.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO GARANTE A ESTABILIDADE TEMPORÁRIA AO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAL ADICIONAL SÓ É GARANTIDO APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. VÍNCULO ENCERRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5005214-19.2023.8.08.0021

RECORRENTE: MARCELO PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso de ID 11939986 é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal.

Superada tal questão, a meu ver, o recurso não merece acolhimento.

É que a parte recorrente sustenta que goza de estabilidade provisória, pois recebeu auxílio-doença, fazendo jus pelo período de 12 (doze meses); entretanto, não tal tese não merece acolhida, visto que o contrato estabelecido entre a administração pública e o servidor designado temporariamente pode ser rescindido a qualquer tempo, inclusive durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade em tal contratação.

Outrossim, em relação ao pedido de recebimento de adicional de insalubridade, a parte autora pugnou pelo retorno dos autos ao juízo a
quo
, diante da necessidade de realização de perícia técnica.

Cumpre ressaltar que tal tipo de prova não é compatível com o rito dos Juizados Especiais, onde certamente deveria ser reconhecida sua incompetência absoluta em virtude da realização de prova pericial.

Contudo, assiste razão à recorrida, tendo em vista que a realização de perícia no caso em tela se revela dispensável, pois eventual pagamento de adicional de insalubridade seria devido a partir do resultado do laudo pericial, o que é inviável no caso
sub judice
, devido o término do contrato temporário estabelecido entre as partes, devendo ser mantida a sentença do juízo originário.

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
EFICÁCIA PERSUASIVA DOS PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA NACIONAL PELOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A existência de precedentes persuasivos devem ser observados, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pátria, conforme preceitua o art. 926, do CPC de 2015, que consagrou o sistema de precedentes no direito brasileiro.2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas
, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).3. No caso, o acórdão estadual, ao afastar o entendimento firmado por esta Casa, no julgamento do PUIL n. 413/RS, e condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade desde o início das atividades laborais, destoou do entendimento dominante desta Corte Superior, que fixou como termo inicial do pagamento do referido adicional a data da elaboração do laudo pericial.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.672.712/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1 –
Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.
[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021) 2 – Ausente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, correta a decisão que indeferiu a medida pleiteada pela autora (art. 300, caput, do CPC). 3 – agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da e. Relatora. Vitória, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5005205-91.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de julgamento: 15/03/2022, Data de publicação: 22/03/2022)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)